Tribunal: TJBA
Processo: 8076071-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076071-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO registrado(a) civilmente como KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA.
INVOCAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO TEMA 1.154 FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA FEITOS RELACIONADOS À CONFLITOS QUANTO À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO QUE INTEGRE O SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR ESTADUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. NOVA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS FEDERAIS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL SOB O FUNDAMENTO QUE A AÇÃO VERSA SOBRE A LEGITIMIDADE DA TRANSFERÊNCIA COMO ÓBICE PARA A COLAÇÃO DE GRAU. INSURGÊNCIA DA PARTE APELADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FOI ACOLHIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RECORRENTE QUE SE MANIFESTOU EM CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA EM SEDE RECURSAL APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ATITUDE SIMILAR A NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO §1º DO ART. 64 DO CPC/2015 À LUZ DA BOA-FÉ PROCESSUAL. COLAÇÃO DE GRAU COMO PRESSUPOSTO OBRIGATÓRIO PARA A EMISSÃO DE DIPLOMA CONFORME PORTARIA MEC DE Nº 1.095/2018. INDEFERIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL POR SUPOSTA INVALIDADE DE ATO DE TRANSFERÊNCIA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE CONFLITOS ENTRE ALUNOS E INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA NO QUE SE REFERE À COLAÇÃO DE GRAU. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL POR IRREGULARIDADE DO HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTO ACEITO COMO VÁLIDO PELA RECORRENTE NA REALIZAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA E MATRÍCULAS DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL DE DOIS ANOS. CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO COM APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS DA GRADE CURRICULAR, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER INTERCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA DO ALUNO NA CONCLUSÃO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA
SUPRESSIO
E DA
SURRECTIO
. PERDA DE DIREITO DA APELANTE DE APONTAR IRREGULARIDADE EM DOCUMENTO E EXIGIR NOVO DOCUMENTO PELO DECURSO DO TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO PSÍQUICO. INDEFERIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU QUE IMPEDIU A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA POR VIA REFLEXA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR MÓDICO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA NA DATA DA CITAÇÃO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

PRELIMINAR REJEITADA.
A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8076071-83.2023.8.05.0001
,

em que é apelante a
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

e apelado
ANAILTON DE JESUS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo recorrente e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça